Tribunal: TJSP
Processo: 1014643-28.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Cédula de crédito bancário – Crédito rotativo – Alegação de que o mútuo fora contraído em estado de perigo para salvar a vida de familiar acometida de câncer em estágio terminal - Sentença de improcedência - Recurso dos embargantes – Preliminares de nulidade afastadas - Violação ao princípio da dialeticidade – Inocorrência - Inexistência de cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Cédula de crédito bancário – Crédito rotativo – Alegação de que o mútuo fora contraído em estado de perigo para salvar a vida de familiar acometida de câncer em estágio terminal - Sentença de improcedência - Recurso dos embargantes – Preliminares de nulidade afastadas - Violação ao princípio da dialeticidade – Inocorrência - Inexistência de cerceamento de defesa – Elementos dos autos são suficientes para a decisão - Título executivo extrajudicial – Inteligência da Lei no 10.931/2004, cuja cobrança está disciplinada no art. 784, XII, do CPC – Inicial do feito executivo acompanhada da planilha de cálculo que indica o valor do saldo devedor, encargos incidentes e a forma de evolução da dívida – Viabilização do pleno exercício do direito ao contraditório e ampla defesa – Mérito - Autos que sinalizam para a utilização de parte do crédito para cobrir despesas que não se relacionam com os custos do tratamento médico – Onerosidade de encargos sequer verificada – Cobrança de juros capitalizados e comissão de permanência computada a partir do inadimplemento, sem cumulação com outros encargos de mora – Legalidade – Excesso não verificado - Imóvel dado regularmente em garantia – Exceção à regra da impenhorabilidade que não se aplica no cenário - Embargos que não tem o condão de alterar a conclusão judicial - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.